Tribunal: TJPA
Processo: 0801362-82.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801362-82.2022.8.14.0061

APELANTE: EDIVALDO FRANCISCO DE ALMEIDA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA COLETIVO CONTRATADO POR EMPREGADOR. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. contra decisão monocrática que declarou a incompetência da Justiça Comum e determinou a remessa da Apelação Cível n.º 0801362-82.2022.8.14.0061 à Justiça do Trabalho. A demanda originária foi proposta por EDIVALDO FRANCISCO DE ALMEIDA, empregado da empresa CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORREA S/A, pleiteando indenização securitária por invalidez permanente por acidente, além de danos morais, com fundamento em seguro contratado de forma coletiva pela empregadora em favor de seus empregados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se compete à Justiça do Trabalho julgar ação de indenização securitária decorrente de apólice de seguro de vida em grupo contratada por empregadora em favor de seu empregado, quando o sinistro decorre de acidente laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência para julgar ações relativas a seguro de vida coletivo contratado por empregador em benefício de seus empregados é da Justiça do Trabalho, conforme art. 114, IX, da CF, por se tratar de relação jurídica derivada do contrato de trabalho.

4.

A jurisprudência consolidada do STF e do TST entende que o vínculo empregatício entre o estipulante e o beneficiário da apólice é suficiente para atrair a competência trabalhista, ainda que a ação seja proposta exclusivamente contra a seguradora.

5.

A estipulação e manutenção do seguro de vida coletivo se dão em razão da existência de vínculo jurídico entre empregador e empregado, sendo, portanto, questão laboral de competência especializada.

6.

A competência absoluta, sendo de ordem pública, pode ser reconhecida ex officio em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 64, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações relativas a seguros de vida em grupo contratados por empregadores em favor de seus empregados, considerando o vínculo empregatício subjacente.

2.

A competência absoluta da Justiça do Trabalho pode ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 114, IX; CPC, art. 64, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 22; STF, RE 612.986/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 25.08.2016; STJ, AgInt no REsp 1657028/MG, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 17.02.2020; TST, RR 545-35.2014.5.12.0055, Rel. Min. Maria Helena Mallmann, j. 07.04.2021; TST, RR 2018839-20.2015.5.04.0523, Rel. Min. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, j. 27.02.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (Id. n.º 26723372) interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., em face da decisão monocrática (Id. n.º 23381717) que declarou a incompetência da Justiça Comum para o julgamento da Apelação Cível n.º 0801362-82.2022.8.14.0061, determinando a remessa dos autos à Justiça do Trabalho.

Na origem, trata-se de Ação de Cobrança de Seguro cumulada com Indenização por Danos Morais, proposta por EDIVALDO FRANCISCO DE ALMEIDA em desfavor de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., na qual o autor postula indenização no valor de R$ 57.024,00, decorrente de sinistro por invalidez permanente por acidente, além de danos morais estimados em R$ 36.360,00. Alega que o seguro foi contratado por sua empregadora, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORREA S/A – CORPORATIVA, como estipulante.

A sentença de primeiro grau julgou extinto o processo, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição (ID não citado no recurso), condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade deferida.

Interposta Apelação por EDIVALDO FRANCISCO DE ALMEIDA, sobreveio decisão monocrática deste Relator (Id. n.º 23381717), na qual se reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, à luz do art. 114, IX da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada pelo STF e pelo TST.

Inconformada, a parte ré agravou internamente (Id. n.º 26723372), sustentando, em apertada síntese: a) que a demanda versa sobre relação eminentemente civil, pois o contrato de seguro coletivo firmado com estipulante empregadora não atrai, por si só, a competência da Justiça do Trabalho; b) que inexiste discussão acerca do vínculo empregatício ou de questões afetas ao contrato de trabalho; e c) que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, reconhece a competência da Justiça

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

DO MÉRITO

A controvérsia posta cinge-se à definição do juízo competente para processar e julgar a demanda originária, que versa sobre pretensão de pagamento de indenização securitária decorrente de apólice contratada de forma coletiva entre o empregador da parte autora e a seguradora agravante, tendo por causa remota acidente de trabalho que resultou em invalidez.

A fundamentação adotada no
decisum
impugnado foi exarada de maneira clara e objetiva, e alicerçou-se nos precedentes do Supremo Tribunal Federal – especialmente a Súmula Vinculante nº 22 – e do Tribunal Superior do Trabalho.

Segundo os Tribunais Superior
supra
,
quando

a cobertura securitária decorre de vínculo empregatício, ainda que o litígio se estabeleça entre empregado e seguradora, a competência é da Justiça do Trabalho, conforme preceitua o art. 114, IX, da Constituição da República.
Colaciono, novamente, os
leading cases
exarados pela Justiça do Trabalho:

RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI N.º 13.015/2014. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
Esta Corte Superior adota o entendimento de que o contrato de seguro de vida em grupo, firmado pela empregadora em favor de seus empregados, tem origem no contrato de trabalho, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito, nos termos do art. 114 da CF
. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido. (TST - RR: 54535920145120055, Relator: Maria Helena Mallmann, Data de Julgamento: 07/04/2021, 2ª Turma, Data de Publicação: 09/04/2021) (grifos nossos).

RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONTRATADO PELO EMPREGADOR. 1. É incontroversa nos autos a instituição de contrato de seguro de vida em grupo entre a empregadora e as seguradoras rés.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do conflito de jurisdição nº 6.959/DF, dando a interpretação conforme o inciso I do art. 114 da Constituição da Republica, na redação da Emenda Constitucional nº 45/2004, concluiu que a delimitação da competência da Justiça do Trabalho exige tão somente que a causa de pedir esteja condicionada a fatos abrangidos pela relação de trabalho, sendo irrelevante para esse desígnio a natureza do direito em discussão.
3. Diante da orientação, a jurisprudência desta Corte, com esteio no art. 114, I, da Constituição da Republica, consagrou que a Justiça do Trabalho é competente para dirimir ação decorrente de contrato de seguro corporativo, concedido pela empregadora a seus empregados, pois o seguro foi instituído e mantido, exclusivamente, em virtude da existência de um vínculo de natureza celetista, estando a causa de pedir diretamente atrelada ao liame empregatício. 4. Torna-se patente que a decisão recorrida, por não reconhecer a competência desta Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente reclamação, violou o art. 114, I, da Constituição da Republica. Recurso de revista conhecido e provido. (TST - RR: 201883920155040523, Relator: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Data de Julgamento: 27/02/2019, 7ª Turma, Data de Publicação: DEJT 01/03/2019) (grifos nossos).

Ressalte-se que,
em recente julgado (04/02/2025), a 2ª Turma de Direito Privado desta E. Corte teve a oportunidade de confirmar a competência da Justiça Laboral no presente feito
, senão vejamos:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA COLETIVO. ACIDENTE COM SEQUELA PERMANENTE. DISCUSSÃO SOBRE INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REMESSA DOS AUTOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por José Reinaldo Correia Frazão contra sentença proferida em ação de revisão de indenização de seguro de vida ajuizada contra Banco Bradesco Seguros. O autor, beneficiário de seguro contratado por sua empregadora, pleiteia indenização complementar devido à alegada falha no dever de informação e à inaplicabilidade da tabela SUSEP. Em primeira instância, julgou-se improcedente o pedido, sendo negada a realização de perícia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir a competência jurisdicional para processar e julgar a demanda, considerando o vínculo trabalhista subjacente ao contrato de seguro; e (ii) verificar a regularidade do pagamento indenizatório baseado na tabela SUSEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A competência para julgar demandas relativas a seguro de vida coletivo contratado pela empregadora em benefício de seus empregados é da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, IX, da CF, por se tratar de relação originada do contrato de trabalho.

2.

O vínculo jurídico entre empregador e empregado subjaz ao contrato de seguro, atraindo a competência especializada da Justiça do Trabalho, conforme entendimento consolidado pelo STF e TST.

3.

A questão da competência absoluta, sendo matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso não conhecido para declinar a competência para a Justiça do Trabalho.

Tese de julgamento
:

1.

A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações relativas a seguros de vida em grupo contratados por empregadores em favor de seus empregados, considerando o vínculo empregatício subjacente.

2.

A competência absoluta da Justiça do Trabalho pode ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 114, IX; CPC, art. 64, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1657028/MG, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 17.02.2020; TST, RR 545-35.2014.5.12.0055, Rel. Min. Maria Helena Mallmann, j. 07.04.2021; STF, RE 612.986/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 25.08.2016
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804875-87.2023.8.14.0040 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/02/2025).

Em que pese o caso tratar sobre matéria securitária, de origem contratual, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios sedimentou-se no sentido de que art. 114, IX da CF atrai a competência da Justiça Especializada, ainda que não envolva discussão sobre o vínculo empregatício em si.

Reitero as palavras do
Ministro Marco Aurélio Bellizze,
que, de forma clara e objetiva, explica porque se trata de questão laboral, não obstante a ausência do Empregador no polo passivo desta contenda: “o seguro de vida e acidentes pessoais na modalidade coletiva dá-se de modo diverso e complexo,
pressupondo a existência de anterior vínculo jurídico (que pode ser de cunho trabalhista ou associativo) entre o tomador do seguro (a empresa ou a associação estipulante) e o grupo de segurados (trabalhadores ou associados)
. O estipulante (tomador do seguro),
com esteio em vínculo jurídico anterior com seus trabalhadores ou com seus associados, celebra contrato de seguro de vida coletivo diretamente com o segurador
, representando-os e assumindo, por expressa determinação legal, a responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais perante o segurador. (REsp 1825716/SC, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020)” (grifos nossos).

De fato, a competência da justiça laboral está ligada a uma questão ontológica, que remete à gênese da relação jurídica, na esteira do entendimento esposado pelo legislador constituinte, ao reestruturar a Competência de Justiça do Trabalho, quando da edição da EC nº. 45/2004.
Logo, entende-se que não houve qualquer equívoco ao proceder o declínio de competência, com esteio no art. 64, §3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão monocrática impugnada, em sua inteireza.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2025